Tribunal: STF
Processo: ARE 1447742
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado (Doc. 7, fls. 1-2):



    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. PERÍODO DE SERVIÇO PARA INTEGRALIDADE DE PROVENTOS. AMPLIAÇÃO PELA LEI N° 13.954/19. INAPLICABILIDADE. DECRETO ESTADUAL QUE AMPLIA PRAZO PARA DIREITO ADQUIRIDO. VALIDADE. SITUAÇÃO DO IMPETRANTE REGIDA PELA LEI ESTADUAL. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VERIFICADA. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA PARA DENEGAR A SEGURANÇA.



    I - O impetrante alega ser ilegal o ato coator que o transferiu para a inatividade em razão de ter completado 30 anos de serviço, uma vez que a Lei n° 13.954/19 (que alterou o Decreto n° 667/69) teria suspendido a eficácia da norma regulamentadora estadual, notadamente quando o tempo mínimo para aposentadoria com proventos integrais passa a ser de 35 anos. 



    II - Contudo, as disposições da lei nova não atingiram o impetrante, diante da validade do Decreto Estadual n° 41.816/20, que postergou para 31/12/2021 o termo final para preenchimento dos requisitos para inatividade remunerada (art. 26 do Decreto n° 667/69). 



    III - Tendo o impetrante completado 30 anos de serviço em 01/01/2020, antes do supramencionado prazo, é regido pela legislação estadual vigente à época, não havendo qualquer ilegalidade no suposto ato coator, já que não é necessário o cumprimento de 35 anos previsto no art. 24-A, I, a do Decreto n° 667/69 para ter direito à inatividade remunerada. 



    IV — Remessa necessária conhecida e provida para denegar a segurança”.



    No apelo extremo (Doc. 11), interposto com amparo no art. 102, III, da Constituição Federal, JOSÉ JULIO CESAR CORRÊA alega, inicialmente, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LIV, LV e LVI, da CF/1988, pois não supriu as omissões sustentadas pelo recorrente.



     No mais, sustenta violação aos arts. 22, XXI e XXIII; 37, caput; 42; e 144, todos da CF/1988, na medida em que o tempo mínimo de serviço militar, nos termos da Lei Nac. nº 13.954/2019, passou a ser 35 (trinta e cinco) anos de serviço com aposentadoria voluntária, não podendo o Autor ser compulsoriamente transferido para a Reserva Remunerada da PM com trinta anos nos termos do Estatuto Estadual da PMAM. Exceção se o servidor público assim quiser, pois o Decreto Estadual n. 41.816/2020 criou apenas um período de transição para aqueles que foram atingidos pela mudança de aumento de tempo de serviço no limite de sua aquisição pessoal (Doc. 11, fl. 6).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, ao fundamento de que eventual violação à Constituição deu-se de maneira reflexa e indireta (Doc. 17).



    No Agravo (Doc. 20), a parte sustenta que houve violação direta à Constituição. 



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LIV e LV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    De outro lado, quanto às normas constitucionais apontadas como violadas, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Outrossim, embora a parte recorrente tenha indicado as normas alegadamente violadas, não demonstrou, de forma clara, os motivos pelos quais o acórdão recorrido teria violado o texto constitucional, o que leva à aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Por fim, o acórdão recorrido solucionou a controvérsia com fundamento na legislação local que regulamenta a matéria (Lei Estadual 1.154/1975, Lei Estadual 1.502/1981 e Decreto Estadual 41.816/2020), de forma que é incabível o conhecimento do RE por incidir o óbice da Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente